Tribunal: TJSP
Processo: 2380977-32.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais (IBEPAC) contra acórdão proferido em mandado de segurança, alegando omissão sobre a legitimidade ativa e contradição quanto à exigência de "Cartas de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais (IBEPAC) contra acórdão proferido em mandado de segurança, alegando omissão sobre a legitimidade ativa e contradição quanto à exigência de "Cartas de Referência" no concurso público.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade ativa do IBEPAC para impetrar mandado de segurança coletivo e (ii) a distinção entre "Fontes de Referência" e "Cartas de Referência" no concurso público.
III. Razões de Decidir:
3. O acórdão embargado enfrentou a questão da legitimidade ativa do IBEPAC, destacando que não representa categoria econômica ou profissional específica, conforme entendimento do STF sobre associações genéricas. 4. Quanto à contradição alegada, o acórdão esclareceu que as "Cartas de Referência" não são utilizadas como critério classificatório ou eliminatório, sendo facultativas e destinadas a garantir celeridade na fase de pesquisa da personalidade dos candidatos.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Associações genéricas não possuem legitimidade ativa para mandado de segurança coletivo. 2. "Cartas de Referência" não constituem critério classificatório ou eliminatório em concursos públicos.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, caput, incisos II e LXIX; art. 37, caput, inciso II.
Lei no 12.016/2009, art. 21.
Lei no 8.666/93, art. 41.
Resolução no 81/2009 do CNJ, item 5.6.7.
Lei no 14.133/2021, art. 6o, inciso XXXIX.
Jurisprudência Citada:
STF, MS no 37.228, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
STF, ARE 1293495 ED-AgR-ED-2oJULG, Rel. Min. Luiz Fux.
STF, ARE 1.339.496, Rel. Min. Edson Fachim, Redator do acórdão: Min. André Mendonça.